Tribunal: TCU
Processo: 037.059/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de verificar a regularidade de todos os processos licitatórios realizados pela unidade jurisdicionada, ou por suas entidades vinculadas, que resultaram na contratação de empresa especificada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), subscrita pela presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), Deputada Federal Bia Kicis, referente ao Requerimento 353/2023-CFFC, de autoria da Deputada Federal Adriana Ventura, solicitando a realização de auditoria com o objetivo de verificar a regularidade de todos os processos licitatórios realizados pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional ou por suas entidades vinculadas que resultaram na contratação da empresa XCMG Brasil Indústria Ltda.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso IV, da CF/1988, c/c art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 232, inciso III, do RI/TCU, c/c art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. autorizar a AudContratações a, com o concurso da Unidade de Assessoria Parlamentar deste Tribunal (Aspar), solicitar esclarecimentos junto à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 12 da Resolução-TCU 215/2008, acerca da melhor definição da abrangência/extensão e da forma de atendimento da Solicitação, podendo realizar audiência com a presença de representantes do Tribunal e daquela Comissão com vistas ao adequado atendimento, a fim de que se estabeleça uma amostra de 14 processos licitatórios realizados pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e por suas entidades vinculadas para a análise das possíveis irregularidades eventualmente existentes, notadamente a falta de competitividade e a prática de sobrepreço nos certames, bem como que o atendimento da Solicitação seja feito por meio de instrução processual nestes autos, sem a necessidade de realização de auditoria; e 9.3. prorrogar por mais noventa dias, nos termos do art. 12, c/c o § 2o do art. 15 da Resolução-TCU 215/2008, o prazo para o atendimento desta Solicitação, considerando que os trabalhos requeridos demandam tempo razoável para conclusão.